Tribunal: TJDFT
Processo: 0724585-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724585-69.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: DEMETRIUS DE ALMEIDA PIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LAUDO PERICIAL. PREVI. SALÁRIOS DE PARTICIPAÇÃO. DIFERENÇAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA TRABALHISTA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. COISA JULGADA. CONTRIBUIÇÕES RETROATIVAS. ESCLARECIMENTOS. 1. Conforme o título exequendo, a apuração dos salários de participação para fins de execução deve observar os valores homologados na Justiça Trabalhista, sendo incabível a presunção de correção dos valores indicados unilateralmente pela parte adversa. 2. A modificação do período de preservação salarial fixado no título exequendo afronta a coisa julgada, devendo o laudo pericial ser adequado à determinação judicial. 3. A apuração de contribuições retroativas fora do período abrangido pela decisão exequenda demanda esclarecimentos específicos quanto à base normativa e ao alcance do título judicial. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 502 do CPC, asseverando que o acórdão recorrido violou os limites subjetivos da coisa julgada, previstos na referida norma, ao atribuir efeitos vinculantes a valores definidos em ação trabalhista da qual a PREVI não foi parte. Aduz que a decisão desconsidera que a coisa julgada só produz efeitos entre as partes do processo original. Assim, a aplicação desses valores à presente demanda configura ofensa à coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 502 do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028